Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. REGIME. PRIVILÉGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diligência realizada pela Polícia em São Sebastião-DF, com apreensão de duas pequenas porções de entorpecentes: 5,04g de maconha e 4,45g de crack. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quer pela apreensão do tóxico, quer pelo depoimento de um usuário. Razão pelas quais a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é somente uma imposição legal.
2. Réu primário, com um antecedente por porte de arma quando tinha 18 anos, na ocasião deste delito com 20 (vinte) anos de idade, com passagens pela Vara da Infância. Agora, na maioridade penal, ainda se lhe deve abrir a última oportunidade em razão das circunstâncias em que surpreendido foi no pequeno tráfico, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4o, artigo 33, da Lei de Repressão a Entorpecentes.
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, mister a substituição da reprimenda reclusiva por restritivas de direitos.
4. Recurso do réu parcialmente provido.